Tribunal: TJMT
Processo: 1050590-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050590-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 551.649.271-87 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR ATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. COMPATIBILIDADE COM A EC 103/2019. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que reconheceu o direito de policial militar ativo ao recebimento de abono de permanência, com base na LCE no 202/2004. Ação de cobrança de valores não pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar ativo faz jus ao abono de permanência com fundamento em norma estadual específica, mesmo após a entrada em vigor da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 19, da CF/1988 aplica-se aos servidores civis, mas não impede a concessão do abono de permanência aos militares, desde que prevista em lei estadual específica.

4. A LCE no 202/2004, em seu art. 3o, assegura expressamente o direito ao abono aos servidores militares do Estado de Mato Grosso.

5. A norma estadual é compatível com o novo regime constitucional instituído pela EC no
103/2019, inexistindo revogação ou incompatibilidade.

6. A jurisprudência do STF (Tema 888) admite a coexistência de regras previdenciárias específicas para militares estaduais previstas em legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/
c
cobrança ajuizada por
João Bosco dos Santos Oliveira
, servidor militar estadual em atividade.

O autor requereu o reconhecimento do direito ao
abono de permanência
, bem como o pagamento retroativo do benefício, alegando que preencheu os requisitos legais para aposentadoria voluntária e optou por permanecer na ativa, com fundamento no art. 40, §19, da Constituição Federal e no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

A sentença julgou
procedente
o pedido, determinando o pagamento retroativo do abono e sua inclusão na folha de pagamento.

Os recorrentes sustentam que
não há respaldo constitucional e legal
para a concessão do benefício aos servidores militares, apontando que o art. 40 da CF aplica-se apenas aos civis e que a LC no 555/2014, específica para os militares do Estado de Mato Grosso,
não contempla o abono
.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido requerem a manutenção da sentença, destacando a existência de
previsão legal específica na LC no 202/2004
, a compatibilidade com a EC no 103/2019 e a jurisprudência do STF e do TJMT que respaldam o direito ao benefício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, porém,
não merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de
militares estaduais perceberem o abono de permanência
previsto no art. 40, §19 da CF/88, com fundamento em norma estadual específica.

De fato, conforme reiterado pelo
STF
, notadamente no
ARE 1058688
AgR
(Tema 888)
, o referido abono
não é aplicável diretamente aos militares
, mas
pode ser concedido caso exista previsão infraconstitucional estadual
. O entendimento da Corte é claro ao excepcionar a regra da inaplicabilidade, desde que haja
lei estadual específica
que regulamente a matéria.

No caso concreto, a
Lei Complementar Estadual no 202/2004
, em seu art. 3o,
concede expressamente o abono de permanência a servidores civis e militares
, não havendo distinção quanto à categoria.

A alegação de que a
LC no 555/2014
seria norma mais específica que revogaria tacitamente a LC no 202/2004
não procede
,
pois
esta última trata de regime previdenciário e permanece
em vigor
. Ademais,
não há conflito direto ou incompatibilidade normativa
entre ambas.

O recorrido demonstrou documentalmente ter preenchido os requisitos legais para aposentadoria voluntária, optando por permanecer em atividade, situação que caracteriza o fato gerador do abono, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

Portanto, verifica-se que a sentença deve ser mantida, por estar
em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante
:

EMENTA -
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública militar inativa contra sentença que reconheceu o seu direito ao abono de permanência, determinando sua implantação em folha de pagamento e ao pagamento retroativo do benefício, a partir do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a autora faz jus ao abono de permanência no período em que permaneceu em atividade, mesmo após completar os requisitos para aposentadoria;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência está previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e no artigo 3a da Lei Complementar Estadual
n.o
202/2004, que garantem o benefício aos servidores civis e militares que optarem por permanecer em atividade após completarem os requisitos para aposentadoria.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito ao abono de permanência para servidores militares estaduais, desde que regulamentado por lei estadual específica, como é o caso da legislação do Estado de Mato Grosso.

5. A sentença deve ser mantida, pois restou comprovado que a parte autora completou os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, fazendo jus ao benefício, conforme legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1072954-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar
as Recorrentes
ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça: "Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/04-CM."

Condeno as Recorrentes ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025